Tribunal: CARF
Processo: 15746.722912/2021-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO NÃO VERIFICADA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte demonstra amplo conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela autoridade e deles se defende exaustivamente.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS.INOCORRÊNCIA
Lançamento que observa e aplica a legislação tributária em vigor com ampla exposição de fatos não incorre em violação de princípios.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.POSSIBILIDADE
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente responsáveis pelo pagamento do tributo.
PRIMAZIA DA VERDADE.DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FINS TRIBUTÁRIOS
Constatado pela autoridade negócio jurídico simulado com o fim de omitir a ocorrência do fato gerador do IRPF o lançamento deve ser efetuado de ofício.

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização reclassificou valores apurados pela pessoa jurídica como rendimentos auferidos pela pessoa física, devem ser deduzidos os valores dos tributos pagos pela pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA.NECESSÁRIA APLICAÇÃO
Comprovada a existência de fraude e sonegação é devida a imposição da multa qualificada na forma da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722912/2021-22
ACÓRDÃO
2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER ZAGARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO NÃO VERIFICADA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está
devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte demonstra amplo
conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela autoridade e deles
se defende exaustivamente.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS.INOCORRÊNCIA
Lançamento que observa e aplica a legislação tributária em vigor com
ampla exposição de fatos não incorre em violação de princípios.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.POSSIBILIDADE
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente responsáveis pelo
pagamento do tributo.
PRIMAZIA DA VERDADE.DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA
FINS TRIBUTÁRIOS
Constatado pela autoridade negócio jurídico simulado com o fim de omitir
a ocorrência do fato gerador do IRPF o lançamento deve ser efetuado de
ofício.

Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
2
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECLASSIFICADOS PELA
FISCALIZAÇÃO.
Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização
reclassificou valores apurados pela pessoa jurídica como rendimentos
auferidos pela pessoa física, devem ser deduzidos os valores dos tributos
pagos pela pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA.NECESSÁRIA APLICAÇÃO
Comprovada a existência de fraude e sonegação é devida a imposição da
multa qualificada na forma da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto, e (ii) no mérito, (a) por voto de
qualidade, dar-lhe parcial provimento reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100% (cem
por cento). Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske e
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe integral provimento; e (b) por maioria de
votos, reconhecer que os recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica WZ Publicidade e
Marketing deverão ser aproveitados. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo
Duarte Firmino (Relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Júnior. Manifestaram intenção em apresentar declaração de voto os Conselheiros
Marcus Gaudenzi de Faria e João Ricardo Fahrion Nüske. Entretanto, findo o prazo regimental, o
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida
como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 114, Anexo da Portaria MF no 1.634/2023
(RICARF).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Júnior – Redator Designado
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
3

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 10/12/2021, fls. 208 e 215, o contribuinte e o responsável solidário de fato
(RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, art. 124, I do CTN) foram regularmente notificados da
constituição do Auto de Infração de fls. 03/14 para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente aos Exercícios 2017 e 2018, por OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, calculado em R$ 8.108.308,37,
acrescido de Juros de Mora de R$ 1.718.542,64 e Multa Qualificada (150%) de R$ 12.162.462,55,
totalizando R$ 21.989.313,56.
Referida exação está amparada por Relatório Fiscal – Refisc, fls. 123/170, com a
descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária, realizada
ao amparo do Procedimento Fiscal no 0819000.2021.00184-6, iniciada em 10/04/2021, fls. 18/24,
com encerramento em 08/12/2021. Constam dos autos as exigências realizadas pelo fisco e
respectivas respostas; cópia de DIRPF; contrato social e escrituração contábil da WZ Publicidade,
fls. 18/122, além de planilha com a descrição das notas fiscais dos serviços prestados à solidária e
cópia do contrato (Anexos I e II), fls. 172/192; outros documentos, fls. 193/202.
Em apertada síntese, a fiscalização concluiu que os serviços contratados entre as
Empresas Rádio e Televisão Record S/A e a WZ Publicidade e Marketing Ltda, CNPJs
60.628.369/0001-75 e 04.723.121/0001-12, respectivamente, são na realidade pagamento de
remuneração do contribuinte na ocupação do cargo de diretor não estatutário, constatado o
vínculo empregatício a partir da análise do contrato entre as empresas; da ausência de registro
contábil de despesas realizadas pela WZ Publicidade e Marketing Ltda, assim como do trabalho
executado pelo Sr. Walter Zagari e remunerado pelo solidário ao amparo da emissão de notas
fiscais da WZ (quase todas sequenciais). Diante do negócio jurídico simulado, da sonegação e
conluio, a autoridade qualificou a multa aplicada pelo cometimento, em tese, dos tipos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, além de responsabilizar solidariamente o
efetivo empregador, com fundamento no art. 124, I do Código Tributário Nacional – CTN
(responsabilidade solidária de fato):

Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
4
(Refisc)
Inicialmente demos, em 10/04/2021, a ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal de 26/03/2021, por meio do AR no QB009666713BR,
amparado pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2021-
00184-6. No referido termo informamos que, após analisar os contrato de
prestação de serviços firmado entre Rádio e Televisão Record S/A e a WZ
Publicidade e Marketing Ltda – CNPJ no 04.723.121/0001-12, notas fiscais de
serviços, e outros documentos de comprovação e esclarecimentos apresentados
pela Rádio e Televisão Record S/A durante procedimento de fiscalização desta
referente ao ano-calendário de 2016, concluímos que o serviço contratado foi
para ocupar o cargo de direção na área de marketing e propaganda da emissora
contratante; e que o serviço foi executado com exclusividade e pessoalidade
pelo sócio da Contratada, Sr. Walter Zagari, como Vice-Presidente Comercial da
Rádio e Televisão Record S/A.. Foi comprovada a existência das características
inerentes de relação de empregado previsto no artigo 3o da CLT: pessoa física,
com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, sendo esta
identificada nas cláusulas pactuadas do Contrato de Prestação de Serviços. (grifo
do autor)
(...)
Da análise do “Razão Analítico Individual (2017)” apresentado, identificamos
despesas de veículos, tais como, pagamentos de Auto Frota-Seguros a Porto
Seguro, de multas à Departamento de Estradas de Rodagem SP das seguintes
placas: GAZ 1221, GAZ 4554, GAZ 3944, GDE 5672, FAO 9053 e GAZ 3113, de
licenciamento dos veículos, de IPVA, despesas a Serviços e Com. De Peças
Automotivos, à Carbon Blindados Ltda, à Sport Garage Serviços e Com. Peças
Automotivos, venda da Lamborghini placa GAZ 3344, Compra da Ferrari 488 GTB,
serviços contábeis à Aleixo – Serv. Contábeis, serviços advocatícios à Paiva, Justo
Adv. Associados e créditos da Rádio e TV Record ref. reembolsos de despesas com
almoços. Ou seja, apesar de o contribuinte afirmar que custeou despesas de
almoços necessários para concretizar os contratos com agências de publicidade
e clientes, tais valores não constam na sua contabilidade. O que estão
registrados são reembolsos de despesas de almoços recebidos da Record TV.
(grifo do autor)
Quanto aos insumos, instalações, infraestrutura, empregados, prestadores de
serviços da Record TV utilizados, apesar de informar que cada parte arcava com
os seus próprios gastos e despesas, não identificamos lançamentos na
contabilidade relativos a tais rubricas. O sujeito passivo também não apresentou
nenhum documento de comprovação. (grifo do autor)
(...)
Durante o procedimento fiscal (TDPF no 08.1.90.00-2019-01251-8) na empresa
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A, inscrita no CNPJ sob o no 60.628.369/0001-75,
após analisar os documentos apresentados, constatamos que, de modo
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
5
fraudulento, esta firmou contrato de prestação de serviços com a pessoa
jurídica WZ Publicidade e Comunicação Ltda – CNPJ no 54.377.096/0001-20, no
intuito de camuflar a contratação de serviços a ser realizado por uma
determinada pessoa física, o Sr. Walter Zagari, para atuar no cargo de direção e
supervisão na área comercial, como Vice-Presidente Comercial. (grifo do autor)
De acordo com o contrato de prestação de serviços apresentado, os serviços
foram efetivamente prestados exclusiva e pessoalmente – por força de
obrigação constante dos contratos assinados entre a autuada e essa empresa –
pelo sócio/titular pessoa física da empresa contratada de forma subordinada,
com pessoalidade, habitualidade e onerosidade, cujas características são
essenciais ao vínculo empregatício. Assim, lavrados os Autos de Infração nos
processos administrativos fiscal no(s) 15746.720123/2021-57 (2016), em
27/01/2021 e 15746.721739/2921-45 (2017), em 21/09/2021, em que foram
considerados que o Sr. Walter Zagari prestou serviços à Rádio e Televisão Record
S/A, como segurado empregado, no período de 01/01/2016 a 31/12/2017. (grifo
do autor)
O pagamento da remuneração mensal foi constatado na escrituração contábil
da Record TV, em contas de ativo, passivo e resultado, relacionadas a seguir:
(grifo do autor) ...
(...)
No objeto do contrato de prestação de serviços, verifica-se que o real interesse
da RECORD TV na suposta contratação da WZ Publicidade é de contratar o
executivo sócio da prestadora de serviços para ocupar cargo de direção na
RECORD TV, voltado às áreas comercial e de marketing. Por meio da empresa WZ
Publicidade, contratou-se o Sr. Walter Zagari para ocupar o cargo de Vice-
Presidente Comercial. Acrescente-se que no contrato está explícito que o serviço
de execução deverá ser realizado pela pessoa do sócio da prestadora, ou seja, os
serviços contratados deverão ser realizados pela pessoa física específica. (grifo
do autor)
(...)
Indubitavelmente, os INTERVENIENTES ANUENTES utilizam os seus contatos e o
relacionamento com o mercado publicitário de anunciantes (agências e clientes)
para comercializar os espaços publicitários da grade de programação da RECORD
TV. E em função dos cargos executivos que ocupam, são responsáveis por
realizar a captação de clientes e a intermediação de contratos entre estes, as
agências e a RECORD TV, possibilitando a contratação dos serviços de
veiculação, operando nas condições comerciais do acordo, concedendo
descontos, definindo preços, especificando as praças de veiculação, a
programação, o horário, os dias da semana, a quantidade de inserções, a
campanha publicitária, o produto a ser divulgado, as condições gerais de venda,
as regras de faturamento, as condições de pagamento, as regras do Conselho
Executivo das Normas Padrão e do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
6
Publicitária. Isso porque os diretores agem em nome da RECORD TV, da qual
integram o corpo diretivo não estatutário, mesmo sem qualquer menção à tal
representação e autorização nos contratos simulados entre suas empresas e a
RECORD
TV.
Do
acesso
ao
site
da
Record
TV
(www.comercial.recordtv.com.br/equipe-vendas/portal/equipe-de-vendas.php,
acesso em 18/01/2021), identificamos que o INTERVENIENTE ANUENTE consta
na relação de contatos da equipe comercial da Record TV, inclusive com
informações do número de telefone e do e-mail institucional da Record TV : (grifo
do autor)
WALTER ZAGARI – VICE-PRESIDENTE COMERCIAL
(11) 3300-5183 wzagari@sp.rederecord.com.br
(...)
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS APLICÁVEIS
(...)
A RECORD TV, por meio de um contrato simulado de prestação de serviços com
a WZ Publicidade, contratou de fato o Sr. Walter Zagari como empregado, para
exercer cargo de direção não estatutário da emissora, com requisitos de relação
de emprego previstos no art. 3o da CLT (Decreto-Lei no 5.452/1943). Tal conduta
caracterizou a fraude prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/1964, pois teve a
intenção de impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal relativa à contribuição previdenciária patronal e ao IRRF incidente
sobre as remunerações devidas de fato à pessoa física, evitando assim o
montante devido referente a esses tributos. (grifo do autor)
O Sr. Walter Zagari assinou o contrato simulado de prestação de serviços como
sócio administrador da WZ Publicidade e prestou serviços de diretor não
estatutário, no exercício do cargo de Vice-Presidente Comercial, com
pressupostos de relação de emprego. Mensalmente, emitiu fraudulentamente,
por meio da WZ Publicidade, notas fiscais de prestação de serviços e recebeu a
remuneração. Esta remuneração foi tributada pelo regime de apuração do IRPJ
pelo lucro presumido, tendo sido distribuído o lucro apurado ao sócio Walter
Zagari. A tributação da pessoa física dos serviços realizados deixou de existir,
pois dividendos são isentos de tributação, enquanto os valores relativos à
remuneração é tributada progressivamente à alíquota de 27,5%. Isto posto, o Sr.
Walter Zagari ao concordar com a simulação da prestação de serviços por meio
de pessoa jurídica, incorreu no conluio definido no artigo 73 da Lei no
4.502/1964. (grifo do autor)
(...)
No caso de lançamento de ofício, aplica-se o disposto do art. 44 da Lei no
9.430/1996. A infração apurada enseja na aplicação de multa de ofício de 75%
sobre os valores lançados, mas o percentual é duplicado no caso de sonegação,
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
7
fraude ou conluio, nos termos do artigo 44, inciso I e §1° da lei no 9.430/96,
conforme transcrito, abaixo:
(...)
Walter Zagari, que em conluio com a RECORD TV ocultou um contrato de
emprego por meio de um contrato simulado de prestação de serviços entre sua
empresa WZ e a RECORD TV, recebeu mensalmente da emissora a remuneração
dos serviços prestados como empregado e deixou de declarar tal renda como
rendimento tributável na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, no
período fiscalizado. Tal conduta configurou a sonegação descrita no artigo 71,
inciso I, da Lei n° 4.502, de 30/11/1964: ação ou omissão dolosa tendente a
impedir totalmente o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal relativa ao IRPF
incidente sobre as mencionadas remunerações recebidas da RECORD TV. A
suposta pessoa jurídica WZ Publicidade serviu para encobrir a verdadeira relação
de trabalho existente entre a Contratante RECORD TV e o Contratado Sr. Walter
Zagari. A finalidade do contrato simulado era de evitar o pagamento das
contribuições previdenciárias e sociais e do IRRF pela Contratante e deixar de
recolher o Imposto sobre Renda da pessoa física pelo Contratado, fato que
caracteriza o conluio previsto no artigo 73 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964. (grifo
do autor)
(...)
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) determina que são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. O fato gerador do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
entendido o produto capital, do trabalho ou da combinação de ambos, de acordo
com o artigo 43, inciso I, do CTN. A situação que constituiu o fato gerador do IRPF
foi a aquisição, por Walter Zagari, da disponibilidade econômica do produto do
trabalho prestado, na qualidade de empregado, à RECORD TV, relativo ao
exercício do cargo de Vice-Presidente Comercial da emissora.
Da análise dos documentos e esclarecimentos apresentados no procedimento
fiscal da RECORD TV, verificou-se a existência de interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador. A empresa teve interesse em ocultar a contratação do
executivo Sr. Walter Zagari, pessoa física que exerceu de fato função de direção e
supervisão, na área comercial, para agenciamento/captação de verbas
publicitárias federais da CONTRATANTE. Para tanto, RECORD TV e WALTER
ZAGARI simularam, em conluio, um contrato de prestação de serviços entre a
emissora e a empresa WZ Publicidade e Comunicação Ltda, cujo sócio é a pessoa
física contratada de fato pela RECORD TV. Para alcançar o objetivo, a emissora
estabeleceu a exclusividade e pessoalidade do sócio nominado como
INTERVENIENTE ANUENTE para exercer o cargo de direção e atuar como “cabeça
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
8
de rede e demais emissoras próprias do Sistema (Rede) e outras que a ela venham
a ser agregadas nessa condição, obrigando-se as partes, recíproca e mutuamente,
pelo integral cumprimento das condições pactuadas”. Do conluio entre a RECORD
TV e Sr. Walter Zagari, houve ganhos recíprocos: sonegação de tributos por ambas
as partes. A RECORD TV, fraudulentamente, deixou de pagar a contribuição
patronal previdenciária (GILRAT) e de outros fundos incidente sobre remuneração
paga, creditada ou devida ao segurado empregado, além do IRRF sobre os valores
que na realidade estavam sendo pagos à pessoa física; e o Vice-Presidente
Comercial, o Sr. Walter Zagari, deixou de recolher o IRPF sobre valores recebidos
da prestação de serviços, em razão da simulação por meio da empresa WZ
Publicidade. Posteriormente, esta distribuiu os valores a título de dividendos.
II.
DEFESA
Irresignados com o lançamento o contribuinte e solidário impugnaram
integralmente o crédito tributário, conforme se vê a fls. 224/289 e 293/388.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 19a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 – DRJ08
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 108-030.369, de 10/10/2022, fls.
391/431, cuja ementa abaixo se transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade competente com todas os
requisitos materiais e formais previstos na legislação, e com a regular notificação
do sujeito passivo para pagar o crédito tributário ou impugnar a exigência, não há
que se falar em nulidade do ato administrativo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais são endereçados aos legisladores e devem ser
observados na elaboração das leis tributárias, não comportando apreciação por
parte das autoridades administrativas responsáveis pela aplicação da lei, seja na
constituição, seja no julgamento administrativo do crédito tributário.
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA. NATUREZA
JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Uma vez constatado que as atividades e os negócios jurídicos praticados pelo
contribuinte não correspondem à realidade formal, e restando evidente que o
sócio da empresa presta serviços com vínculo empregatício, de modo que o lucro
apurado na pessoa jurídica é, de fato, remuneração pelos serviços prestados pela
pessoa física, os valores recebidos e tributados na pessoa jurídica devem ser
reclassificados, segundo a sua real natureza jurídica, ou seja, como rendimentos
do trabalho tributáveis na pessoa física.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
9
A legislação tributária autoriza a autoridade administrativa a desconsiderar atos
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de
fato gerador de tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária.
ART. 129 DA LEI N° 11.196/95. SERVIÇOS INTELECTUAIS. PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
O art. 129 da Lei n° 11.196, de 1995, diz respeito à prestação de serviços
intelectuais por profissionais autônomos e não admite a presença dos elementos
caracterizadores do vínculo empregatício na relação do prestador com o
contratante dos serviços.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A exigência da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é cabível
quando resta comprovada alguma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou73
da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS NA PESSOA JURÍDICA COM IRPF.
A pessoa física, em seu nome, não pode pleitear os impostos apurados, lançados e
recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica, sendo que a única
entidade competente para pleitear a restituição deste indébito é a própria pessoa
jurídica, na forma da legislação e por meio de seus representantes.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
As decisões administrativas e de tribunais trabalhistas não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
O contribuinte e responsável solidário foram regularmente notificados do decidido
em 25/10/2022, conforme fls. 433/435.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a. Walter Zagari
Em 24/11/2022, fls. 627, o recorrente principal apresentou sua peça de defesa
recursal juntada a fls. 628/663, com o esclarecimento inicial de ser sócio fundador da empresa WZ
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
10
Publicidade e Marketing Ltda desde 1.985, apresentando as seguintes alegações e pedidos,
acompanhada de ampla doutrina e jurisprudência:

Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
11
i. Preliminares
1. Alegação de nulidade da exação – cerceamento de
defesa – fundamentação, método e base de cálculo
equivocados – alteração de critérios jurídicos de
lançamento anterior e violação a princípios
Argumenta a peça recursal que a fiscalização que resultou na exação em discussão
decorre das contribuições previdenciárias exigidas do responsável solidário, ausentes neste
contencioso aqueles elementos de prova produzidos no outro lançamento, prejudicando o
contraditório e a ampla defesa:
(Recurso Voluntário – Walter Zagari)
Apesar de expressamente fundada na fiscalização conduzida por longo período
contra a Record e correlatos autos de infração lavrados para a exigência de
contribuições previdenciárias, a presente autuação não foi instruída com
quaisquer elementos de prova produzidos naqueles expedientes, os quais seriam
de suma importância para que o Recorrente pudesse exercer, com a amplitude e
profundidade necessárias, o contraditório e a ampla defesa. (grifo do autor)
Como se viu, entre a abertura da fiscalização contra o Recorrente e a autuação,
decorrerem apenas oito meses; e entre a extensão do TDPF para abranger o ano
de 2017 e a autuação, relâmpago um mês e meio.
Obviamente, diante de tão rápida autuação fiscal, não se pode conceber que
tenha havido qualquer aprofundamento, específico e necessário, para a exigência
do IRPF contra o Recorrente, senão um aproveitamento de atos e provas sequer
apresentadas e juntadas a estes autos.
Além do mais, percebe-se a clara adaptação do Relatório Fiscal, inclusive com
erros na citação de CNPJ, transposição de fundamentos legais para fundamentar a
exigência do IRPF, etc., tudo a evidenciar o atropelo das formas, sem qualquer
preocupação em apresentar a integralidade dos elementos de prova utilizados
contra o Recorrente, produzidos em expediente do qual não participou e não
tomou conhecimento, sequer nesta fase litigiosa.
Ou seja, o indigitado lançamento está fundado em "prova emprestada" que
sequer foi juntada aos autos (uma curiosa figura de prova emprestada por
remissão), maculando por completo conceitos mínimos de contraditório e ampla
defesa.
Aduz inexistência, nesta exação, dos vínculos legais decorrentes do lançamento
previdenciário para desconsideração do negócio jurídico, conforme utilizado no contencioso
previdenciário (art. 229, §2o do Decreto no 3.048, de 1.999), com ausência de transposição lógica
de segurado empregado para sujeito passivo do IRPF e da falta de constatação do acréscimo
patrimonial do recorrente. Ademais também alega equívoco no método de apuração da base de
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
12
cálculo (notas fiscais emitidas pela WZ Publicidade e Marketing), haja vista que não houve
dedução das despesas escrituradas na contabilidade, entre as quais os pagamentos de tributos:
(Recurso Voluntário – Walter Zagari)
Não bastasse isso, tem-se ainda um segundo problema decorrente da autuação
puramente reflexa da Record para o Recorrente, baseada nessa indigitada
apropriação probatória (porque de prova emprestada não se trata), que é
exatamente a incorreta e insubsistente implicação lógica utilizada pela
fiscalização.
É que, diferentemente das contribuições previdenciárias autuadas contra a
Record (e que possuem fundamento legal no art. 229, § 2°, do Regulamento da
Previdência Social - Decreto n° 3.048/9910), não há correlação lógica entre o
fato jurídico tributário previdenciário, caracterizado na figura do segurado
empregado; e o fato jurídico tributário do IRPF, caracterizado na figura da renda
tributável (acréscimo patrimonial decorrente da aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica). (grifo do autor)
Tratam-se de vínculos tributários e bases de cálculo absolutamente distintas e
inconfundíveis!
Isso porque, o art. 229, § 2°, do Decreto n° 3.048/99 fala em desconsideração do
vínculo (civil) pactuado entre as partes para “enquadramento como segurado
empregado “, o que é muito diferente de enquadramento de acréscimo
patrimonial para fins de subsunção ao IRPF.
Quer isso dizer que, para fins de IRPF, em primeiro lugar não existe fundamento
legal para a desconsideração de negócio jurídico válido e eficaz, como existe no
caso das contribuições previdenciárias (art. 229, § 2°, do Decreto n° 3.048/99).
Em segundo lugar, não cabe a pretendida implicação lógica que busca transpor a
condição de segurado empregado (atribuída para a exigência das contribuições
previdenciárias contra a Record), para a condição de sujeito passivo do IRPF.
De modo que, para a avaliação da renda tributável pelo IRPF, seria necessário
verificar o efetivo acréscimo patrimonial do Recorrente, por meio das diversas
ferramentas de apuração diretas e/ou indiretas colocadas à disposição da
fiscalização, como o consumo da renda, sinais exteriores de riqueza, variação
patrimonial a descoberto, confusão patrimonial entre WZ e Recorrente,
depósitos bancários, etc. (grifo do autor)
O que não se pode admitir é uma simples e frágil implicação lógica entre a
autuação lavrada contra a Record, pautada nos valores brutos das notas fiscais
emitidas pela empresa WZ, e a autuação lavrada contra o Recorrente, pautada
nas mesmas notas fiscais, sem qualquer consideração que leve em conta a
materialidade do IRPF, o que conduz a uma ilegal autuação presuntiva.
Até porque, como bem demonstrado no próprio Relatório Fiscal, há diversas
despesas contabilizadas na empresa WZ, sem que estas tenham sido
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
13
minimamente analisadas, além de retenções na fonte sobre as notas fiscais e o
pagamento de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, taxas, etc., fatos esses que remetem, de
maneira circular, ao problema da insuficiência fiscalizatória e abuso das formas
jurídicas decorrente de uma equivocada implicação metodológica. (grifo do
autor)
(...)
Novamente se questiona: qual é a efetiva renda do Recorrente, se a autuação é
meramente reflexa das contribuições previdenciárias e baseada tão somente nos
contratos de prestação de serviços entre WZ e Record? Quais investigações
adicionais em busca da "primazia da realidade" foram realizadas? Foram
analisadas as despesas existentes na WZ?
Nada disso foi analisado pelo acórdão recorrido!
Como se vê, não se tratam de meras questões de base de cálculo, mas vícios
incontornáveis da própria autuação que, por essas razões, levam à nulidade do
lançamento, devendo desde logo ser cancelado. (grifo do autor)
Argumenta o recorrente que foi alvo de lançamento anterior, conforme PAF
10437.720018/2014-69, por distribuição de lucros da WZ Publicidade e Marketing acima dos
percentuais permitidos, referente ao IRPF de ano-calendário 2009, ocasião em que foram
fiscalizados livros contábeis, receitas e despesas, não se opondo ao modo de organização do seu
negócio, “pejotização”, não se alterando a realidade fática e, portanto, modificando a
autoridade os critérios de interpretação ali adotados de modo inaceitável, com olvido à
segurança jurídica e aos princípios da confiança, irretroatividade e boa-fé em matéria tributária:
(Recurso Voluntário – Walter Zagari)
Na hipótese dos autos, tem-se que o Recorrente já sofreu lançamento anterior no
ano de 2014, relativo ao ano-calendário 2009, objeto do Processo Administrativo
n° 10437.720018/2014-69, por meio do qual a autoridade fazendária fiscalizou a
empresa WZ, seus livros contábeis, suas receitas, suas despesas, lançando e
exigindo IRPF tão somente em razão da distribuição de lucros supostamente
acima dos percentuais permitidos pelo lucro presumido, veja-se:
(...)
Ou seja, a autoridade fazendária, naquele momento, verificando a prestação de
serviços do Recorrente por meio da empresa WZ, manifestou e vinculou os
critérios jurídicos de interpretação das suas atividades e receitas, sem qualquer
oposição ao modo de organização do seu negócio ou ao tema "pejotização".
Portanto, sem que se tivesse alterado a realidade fática daquele lançamento, a
presente
exigência
introduziu
autêntica
modificação
nos
critérios
interpretativos adotados, frustrando as expectativas normativas estabilizadas.
(grifo do autor)
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
14
Ora, rigorosamente nada mudou em relação às atividades exercidas pelo
Recorrente, de modo que, desde aquele anterior auto de infração, continua-se
prestando serviços intelectuais da mesma maneira.
Assim, inaceitável a pretendida alteração dos critérios interpretativos, como bem
vem decidindo o próprio CARF:
(...)
Portanto, há que se diferenciar o artigo 146 do artigo 100 do CTN, não havendo
que se falar em vinculatividade dos entendimentos apenas para o caso de revisão
do lançamento relativo ao mesmo período de apuração.
Assim, não pode o Recorrente se sujeitar, retroativamente, à alteração de
critérios introduzida pelo presente auto de infração, o qual, nos termos da
jurisprudência do CARF, desestabiliza as expectativas normativas e ofende a
segurança jurídica, sendo eivado de nulidade material. (grifo do autor)
ii. Mérito
1. Possibilidade de prestação de serviços intelectuais
por pessoa jurídica mesmo com pessoalidade
O recorrente alega que inexiste, in casu, relação de hipossuficiência, sendo as
partes capazes e o objeto lícito da contratação realizada entre a WZ Publicidade e Marketing e a
solidária, permitida, portanto, a terceirização da atividade-fim inclusive com pessoalidade,
conforme inclusive positivado no art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, declarado constitucional no
julgamento na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 66/DF em decisão vinculante do
STF. Cita os entendimentos recentes da corte constitucional quanto à possibilidade do
desenvolvimento de atividades intelectuais por pessoas jurídicas e fundamenta seu planejamento
tributário em outros dispositivos legais, conforme a Lei no 13.467, de 2017, art. 4o; Lei no 13.874,
de 2019; Decreto no 10.854, de 2021, art. 39, §2o.
2. Inexistência de vínculo trabalhista
Aduz que a WZ Publicidade e Marketing foi criada há quase quarenta anos,
inexistindo fraude ou conluio na contratação realizada, tão pouco qualquer relação de emprego
com a Record, mas sim a execução de serviços de alta gestão na área comercial realizado pela
empresa de publicidade para a solidária, com liberdade técnica, sem controle de horário,
frequência, jornada, participando a WZ dos riscos do negócio, além de prestar serviços a outros
parceiros, não estando a atividade desenvolvida de representação comercial sujeita a qualquer
vínculo trabalhista, nos termos da Lei no 4.886, de 1.955.
Entende que houve, in casu, valorização de aspectos e definições formais do
contrato analisado pela autoridade em detrimento da primazia da verdade material.
3. Qualificação indevida da multa de ofício
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
15
Alega que não foi comprovado nos autos dolo específico na conduta e que a
fiscalização classificou a fraude em tese, devendo ser reduzida a multa ao patamar regular de 75%.

Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
16
iii. Pedidos
O recorrente protestou por provas, requerendo ao fim o acatamento das
preliminares suscitadas e, no mérito o provimento do recurso, ou ainda, alternativamente, (i) a
uma, o ajuste da base de cálculo para deduzir as despesas e reembolsos escriturados na WZ
Publicidade e Marketing; (ii) a duas, a compensação dos tributos pagos na pessoa jurídica
destacados nas notas fiscais emitidos contra a Record; (iii) a três, redução da multa aplicada ao
patamar de 75%.
b. RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A
Em 22/11/2022, fls. 437, o responsável solidário apresentou sua peça de defesa
recursal juntada a fls. 438/517, momento em que juntou também cópia de documentos a fls.
518/625, apresentando, em síntese, as seguintes alegações e pedidos, acompanhada de ampla
doutrina e jurisprudência:
i. Preliminares
1. Alegação
de
nulidade
do
lançamento
–
fundamentação genérica e interpretação equivocada
da norma - desobediência a princípios constitucionais
– base de cálculo equivocada
Alega que a exação desconsiderou a higidez e legalidade do contrato firmado entre
a WZ Publicidade e Marketing e a Rádio e Televisão Record, ferindo princípios constitucionais tais
como da livre iniciativa, liberdade de organização e gestão dos negócios privados, ao interpretar
equivocadamente as normas jurídicas.
Aduz que a fundamentação utilizada na exação é genérica, sem amparo
documental, factual, baseada em suposições e sem subsunção do fato à norma, transpondo
condições inerentes às contribuições previdenciárias ao IRPF, violando assim o art. 142 do CTN,
inclusive por não apurar adequadamente a base de cálculo sem a dedução de despesas,
reembolsos, produzindo crédito ilíquido e transgredindo também o disposto no art. 129 da Lei no
11.196, de 2005.
Argumenta que a tributação foi declarada e recolhida na pessoa jurídica (WZ
Publicidade e Marketing), inclusive de conhecimento e reconhecimento pelo próprio fisco,
inexistindo no caso concreto ocorrência do fato gerador do imposto em discussão.
2. Ilegitimidade passiva do responsável solidário
Aduz a solidária que na condição de tomadora dos serviços prestados pela WZ
Publicidade e Marketing está em polo oposto da relação contratual, não compartilhando de
mesmo interesse jurídico, inexistindo assim suporte factual (deveres e direitos idênticos no fato
gerador do IRPF), tampouco prova da conduta individualizada como responsável.

Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
17
ii. Mérito
1. Alegação de legalidade na pactuação realizada entre
empresas
Aduz que a contração com a WZ Publicidade e Marketing obedeceu aos requisitos
legais, inexistindo vínculo de emprego com o Sr. Walter Zagari por absoluta independência,
liberdade e autonomia da atividade empresarial, sem qualquer subordinação, controle de
jornada, punição por ausências ou por interrupção na prestação do contratado ocorrida em
diversas localidades, além de não comprovado referido vículo nos autos.
Acrescenta que o uso do Sr. Walter Zagari como interveniente na execução do
objetivo do contrato firmado não contraria a legislação, tampouco o contrato social da empresa
de publicidade, apurando o fisco, de fato, somente que a WZ realizou operações de intermediação
em vendas publicitárias ao mercado de interesse da Rádio e Televisão Record, sendo todo resto
somente forma.
Alega que a atuação de Zagari é da própria essência do negócio jurídico, inexistindo
pessoalidade no sentido pretendido pela autoridade tributária, tampouco habitualidade nas
prorrogações contratuais realizadas entre as partes envolvidas, haja vista o sucesso da parceria.
Quanto à onerosidade imputada na exação defende que o pacto firmado, por sua própria
natureza, prevê a contrapartida do pagamento pelos serviços prestados, em nada se
assemelhando à relação de emprego.
Argumenta ainda a ausência do princípio da alteridade, de fundamento no art. 2o
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, já que o representante contratado assumiu os riscos
da atividade econômica, inclusive participando proporcionalmente do êxito na captação das
verbas publicitárias e veiculações comerciais.
2. Inaplicabilidade da multa e juros e qualificação
indevida
Alega a solidária que cumpriu sua obrigação como fonte pagadora, retendo os
tributos devidos, IR Fonte, CSLL, PIS e COFINS, inexistindo infração cometida por não desobedecer
a obrigação acessória, além da ausência de previsão legal para a sanção aplicada.
A Rádio e Televisão Record entende descabida a qualificação da multa de ofício
ante à inexistência e falta de comprovação de fraude ou qualquer intuito de ocultar o fato
gerador.
iii. Pedidos
Requereu a juntada de documentos, o acatamento das preliminares suscitadas e,
no mérito o provimento integral do recurso voluntário interposto.
V.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, fls. 665, é o relatório.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
18

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos e obedecem aos requisitos
legais, fls. 664, portanto deles conheço e passo a examinar em conjunto as teses apresentadas, a
começar pelas preliminares de mérito suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Alegação de nulidade da exação – cerceamento de defesa –
fundamentação, método e base de cálculo equivocados – alteração
de critérios jurídicos de lançamento anterior e violação a princípios
Argumenta o recorrente principal que a fiscalização resultante na exação em
discussão decorre das contribuições previdenciárias exigidas do responsável solidário, ausentes
neste contencioso aqueles elementos de prova produzidos no outro lançamento, prejudicando o
contraditório e a ampla defesa.
Ao examinar o auto de infração de fls. 03/14, acompanhado de relatório minucioso
e circunstanciado dos fatos e fundamentos jurídicos, fls. 123/170, anexos a fls. 172/192, aliado ao
conjunto probatório inicialmente juntado pela autoridade a fls. 18 e ss, verifico que foram
cumpridos, in casu, aqueles requisitos legais que validam a constituição regular do crédito
tributário, conforme dispostos nos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, para além disso e
ao examinar as impugnações e recursos, fls. 224/289 e 293/388 (impugnação), fls. 628/663 e fls.
438/517, e tudo mais que do processo consta, constato que contribuinte e solidário demonstram
amplo conhecimento dos fatos imputados e deles se defendem a exaustão, portanto inexiste
cerceamento do direito de defesa, tampouco causa de nulidade daquelas previstas no art. 59 do
referido decreto.
Aduz o Sr. Walter Zagari inexistência, nesta exação, dos vínculos legais decorrentes
do lançamento previdenciário para desconsideração do negócio jurídico, conforme utilizado no
contencioso previdenciário (art. 229, §2o do Decreto no 3.048, de 1.999), com ausência de
transposição lógica de segurado empregado para sujeito passivo do IRPF e da falta de constatação
do acréscimo patrimonial do recorrente. Ademais também alega equívoco no método de apuração
da base de cálculo (notas fiscais emitidas pela WZ Publicidade e Marketing), haja vista que não
houve dedução das despesas escrituradas na contabilidade, entre as quais os pagamentos de
tributos.
Quanto aos vínculos legais do lançamento, deveras não guardam relação com
créditos previdenciários, é o que se vê nos fundamentos utilizados, conforme fls. 08. Por outra
análise o motivo da exação é a OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO DECORRENTES DE
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
19
VÍNCULO EMPREGATÍCIO, portanto com fato gerador descrito no art. 43, I do CTN, c/c arts. 1o ao
3o, §§ 1o e 4o da Lei no 7.713, de 1.988, de regulamentação dada pelos arts. 37 e 38 do Decreto no
3.000, de 1.999 (RIR). Ademais a abordagem dos requisitos de vínculo de trabalho está ligada à
origem da renda e o lançamento motivado pela sua omissão, o que restou claramente
demonstrado pela autoridade.
Quanto à desconsideração do negócio jurídico, há que se destacar que aplicou o
fisco a primazia da realidade ao assegurar que aspectos formais dos contratos não se
sobreponham ao fato:
(Refisc – fls. 161)
Nesse caso, aplica-se o Princípio da Primazia da Realidade, assegurando-se que
os aspectos meramente formais dos contratos não venham a se sobrepor ao
fato, ou seja, ainda que as partes tenham pactuado ou mesmo expressado em
documentos relação diversa da ocorrida na realidade, deverá prevalecer a
verdade. (grifo do autor)
Quanto à alegação de equívoco no método de apuração da base de cálculo, haja
vista que não houve dedução das despesas escrituradas na contabilidade, entre as quais os
pagamentos de tributos, destaco que a fiscalização partiu da premissa de um negócio jurídico
simulado justamente objetivando a omissão de renda oriunda do trabalho, lançando de ofício o
crédito tributário também com fundamento no art. 149, VII do CTN (fls. 161) e, dentro deste
contexto, não há que se falar em deduzir despesas e reembolsos da WZ Publicidade e Marketing
(i) a uma por não tratarem daquelas isenções previstas para o IRPF em rol taxativo, conforme
art. 6o da Lei no 7.713, de 1.988; (ii) a duas por não serem passíveis de dedução, nos termos em
que encerra o art. 8o da Lei no 9.250, de 1.995.
Argumenta o recorrente principal que foi alvo de lançamento anterior, conforme
PAF 10437.720018/2014-69, por distribuição de lucros da WZ Publicidade e Marketing acima dos
percentuais permitidos, referente ao IRPF de ano-calendário 2009, ocasião em que foram
fiscalizados livros contábeis, receitas e despesas, não se opondo ao modo de organização do seu
negócio, “pejotização”, não se alterando a realidade fática e, portanto, modificando a
autoridade os critérios de interpretação ali adotados de modo inaceitável, com olvido à
segurança jurídica e aos princípios da confiança, irretroatividade e boa-fé em matéria tributária.
Ao examinar a alegação, assim como também o citado processo e consequente
contencioso entendo que inexiste relação com o presente por decorrer de uma fiscalização
totalmente diferente, voltada especialmente para analisar a regular distribuição de lucros,
enquanto aquela discutida nos autos se dedicou precipuamente a analisar o contrato
estabelecido entre a WZ Publicidade e Marketing e a responsável solidária, portanto, situações
totalmente diferentes que em nada se coadunam a não ser no fato do Sr. Walter Zagari responder,
uma vez mais, por inadimplir sua obrigação de declarar e recolher o IRPF.
Sem razão.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
20
b. Alegação de nulidade do lançamento – fundamentação genérica e
interpretação equivocada da norma - desobediência a princípios
constitucionais – base de cálculo equivocada
Alega a solidária que a exação desconsiderou a higidez e legalidade do contrato
firmado entre a WZ Publicidade e Marketing e a Rádio e Televisão Record, ferindo princípios
constitucionais tais como da livre iniciativa, liberdade de organização e gestão dos negócios
privados, ao interpretar equivocadamente as normas jurídicas.
Aduz que a fundamentação utilizada na exação é genérica, sem amparo
documental, factual, baseada em suposições e sem subsunção do fato à norma, transpondo
condições inerentes às contribuições previdenciárias ao IRPF, violando assim o art. 142 do CTN,
inclusive por não apurar adequadamente a base de cálculo sem a dedução de despesas,
reembolsos, produzindo crédito ilíquido e transgredindo também o disposto no art. 129 da Lei no
11.196, de 2005.
Argumenta que a tributação foi declarada e recolhida na pessoa jurídica (WZ
Publicidade e Marketing), inclusive de conhecimento e reconhecimento pelo próprio fisco,
inexistindo no caso concreto ocorrência do fato gerador do imposto em discussão.
Entendo que a autoridade tão somente cumpriu seu poder-dever ao identificar o
fato gerador do tributo e realizar o lançamento nos termos da legislação, portanto não vejo
desobediência a princípios, tal como alegado, ao que aplico aqui o precedente que abaixo
transcrevo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
A fundamentação utilizada não é genérica, tanto que permitiu o exaustivo direito
de defesa inclusive pelo responsável solidário, tal como se vê em suas duas peças apresentadas
(impugnação e recurso voluntário) e, ainda, o fato gerador e a base de cálculo foram
determinados na exação e inclusive já estudados neste voto linhas atrás.
Em verificação preliminar não identifico, portanto, qualquer ofensa à legislação em
vigor.
Sem razão.
c. Alegação de ilegitimidade passiva do responsável solidário
Aduz a solidária que na condição de tomadora dos serviços prestados pela WZ
Publicidade e Marketing está em polo oposto da relação contratual, não compartilhando de
mesmo interesse jurídico, inexistindo assim suporte factual (deveres e direitos idênticos no fato
gerador do IRPF), tampouco prova da conduta individualizada como responsável.

Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
21
Conforme o Refisc, fls. 123/170, a ratio essendi da responsabilização da Rádio e
Televisão Record S/A está na prática de negócio jurídico simulado, a partir da análise do contrato
dos serviços publicitários, em que se verificou além da simulação também sonegação e conluio,
tipos previstos nos arts. 71 ao 73 da Lei no 4.502, de 1964; portanto, com responsabilidade
solidária de fato nos termos do art. 124, I do CTN.
Essencialmente, o responsável solidário foi chamado a responder pelo crédito
tributário por praticar, juntamente com o contribuinte principal, uma fraude tributária no intuito
de omitir do fisco o conhecimento do fato gerador do IRPF, inclusive no caso concreto, destaco,
sendo devida a retenção do gravame na fonte, art. 7o, I da Lei no 7.713, de 1.988, ou seja, pela
própria Rádio e Televisão Record S/A. Neste contexto se revela acertada, a meu juízo, a atribuição
feita pela autoridade com fundamento no art. 124, I do CTN, restando certo o interesse jurídico
comum para o fim desejado de sonegar o tributo, especialmente por envolver pessoas cujas
obrigações tributárias foram, de modo conjunto e combinado, unissonamente descumpridas.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Possibilidade de prestação de serviços intelectuais por pessoa
jurídica mesmo com pessoalidade
O recorrente principal alega que inexiste, in casu, relação de hipossuficiência, sendo
as partes capazes e o objeto lícito da contratação realizada entre a WZ Publicidade e Marketing e a
solidária, permitida, portanto, a terceirização da atividade-fim inclusive com pessoalidade,
conforme positivado no art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, declarado constitucional no
julgamento na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 66/DF em decisão vinculante do
STF. Cita os entendimentos recentes da corte constitucional quanto à possibilidade do
desenvolvimento de atividades intelectuais por pessoas jurídicas e fundamenta seu planejamento
tributário em outros dispositivos legais, conforme a Lei no 13.467, de 2017, art. 4o; Lei no 13.874,
de 2019; Decreto no 10.854, de 2021, art. 39, §2o.
De outra parte, a fiscalização tributária concluiu que os serviços contratados entre
as Empresas Rádio e Televisão Record S/A e a WZ Publicidade e Marketing Ltda, CNPJs
60.628.369/0001-75 e 04.723.121/0001-12, respectivamente, são na realidade pagamento de
remuneração do contribuinte na ocupação do cargo de diretor não estatutário, constatado o
vínculo empregatício a partir da análise do contrato entre as empresas; da ausência de registro
contábil de despesas realizadas pela WZ Publicidade e Marketing Ltda, assim como do trabalho
executado pelo Sr. Walter Zagari e remunerado pelo solidário ao amparo da emissão de notas
fiscais da WZ (quase todas sequenciais). Diante do negócio jurídico simulado, da sonegação e
conluio, a autoridade qualificou a multa aplicada pelo cometimento, em tese, dos tipos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, além de responsabilizar solidariamente o
efetivo empregador, com fundamento no art. 124, I do Código Tributário Nacional – CTN
(responsabilidade solidária de fato).
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
22
Como se vê não é razão para o crédito constituído a terceirização da atividade-fim,
seja com pessoalidade ou não, como também não limita a autoridade o exercício de atividade
intelectual por pessoa jurídica, tampouco se menciona no lançamento alguma relação de
hipossuficiência de qualquer das partes envolvidas no serviço pactuado. Em verdade o fisco, após
examinar as cláusulas do contrato; a contabilidade da prestadora WZ; a função de diretor exercida
pelo Sr. Walter Zagari, entendeu que o negócio jurídico foi simulado com o fim de omitir a
ocorrência do fato gerador do IRPF (i) a uma por extrair da contratação a ação individual e
exclusiva do contribuinte principal (pessoalidade); (ii) a duas por constatar pagamento mensal e
permanente, sem afastamentos razoáveis e sem fragmentação (onerosidade e não
eventualidade); (iii) a três a sujeição do recorrente principal aos comandos e objetivos definidos
no contrato, além de constar no organograma da Rádio e Televisão Record S/A o Sr. Walter
Zagari como diretor não estatutário, sendo defeso o exercício da função por pessoa jurídica,
conforme art. 146 da Lei no 6.404, de 1.976, com a redação dada pela Lei no 12.431, de 2011
(subordinação).
Partindo da simulação, sonegação e fraude o fisco fundamentou o lançamento no
art. 149, VII do CTN, que diz:
(CTN)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; (grifo do autor)
Deste modo, sem razão o argumento posto.
b. Alegação de legalidade na pactuação realizada entre empresas
Aduz a solidária que a contração com a WZ Publicidade e Marketing obedeceu aos
requisitos legais, inexistindo vínculo de emprego com o Sr. Walter Zagari por absoluta
independência, liberdade e autonomia da atividade empresarial, sem qualquer subordinação,
controle de jornada, punição por ausências ou por interrupção na prestação do contratado
ocorrida em diversas localidades, além de não comprovado referido vínculo nos autos.
Acrescenta que o uso do Sr. Walter Zagari como interveniente na execução do
objetivo do contrato firmado não contraria a legislação, tampouco o contrato social da empresa
de publicidade, apurando o fisco, de fato, somente que a WZ realizou operações de intermediação
em vendas publicitárias ao mercado de interesse da Rádio e Televisão Record, sendo todo resto
somente forma.
Alega que a atuação de Zagari é da própria essência do negócio jurídico, inexistindo
pessoalidade no sentido pretendido pela autoridade tributária, tampouco habitualidade nas
prorrogações contratuais realizadas entre as partes envolvidas, haja vista o sucesso da parceria.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
23
Quanto à onerosidade imputada na exação defende que o pacto firmado, por sua própria
natureza, prevê a contrapartida do pagamento pelos serviços prestados, em nada se
assemelhando à relação de emprego.
Argumenta ainda a ausência do princípio da alteridade, de fundamento no art. 2o
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, já que o representante contratado assumiu os riscos
da atividade econômica, inclusive participando proporcionalmente do êxito na captação das
verbas publicitárias e veiculações comerciais.
Tal como já visto em linhas anteriores, a meu sentir a fiscalização demonstrou e
comprovou uma fraude tributária direcionada para omitir o fato gerador do tributo lançado com
fundamento no art. 149, VII do CTN. De outra parte, apesar das ponderadas e bem formuladas
teses apresentadas, os sujeitos passivos não foram capazes de demonstrar o contrário, donde
destaco as particularidades do caso, em especial a exclusividade dos serviços a partir das notas
fiscais “quase todas” (Refisc) sequenciais; os reembolsos de despesas que seriam próprias do
prestador pelo tomador, entre outros elementos apresentados na exação e já examinados no
voto; o cargo de diretor ocupado pelo Sr. Walter Zagari.
Dentro do contexto em exame se torna forçoso compreender que houve, de fato,
assunção dos riscos do negócio por uma empresa que só serviu para dar aparência de legalidade
na fraude apontada.
Sem razão.
c. Alegação de inexistência de vínculo trabalhista
Aduz o recorrente principal que a WZ Publicidade e Marketing foi criada há quase
quarenta anos, inexistindo fraude ou conluio na contratação realizada, tão pouco qualquer relação
de emprego com a Record, mas sim a execução de serviços de alta gestão na área comercial
realizado pela empresa de publicidade para a solidária, com liberdade técnica, sem controle de
horário, frequência, jornada, participando a WZ dos riscos do negócio, além de prestar serviços a
outros parceiros, não estando a atividade desenvolvida de representação comercial sujeita a
qualquer vínculo trabalhista, nos termos da Lei no 4.886, de 1.955.
Entende que houve, in casu, valorização de aspectos e definições formais do
contrato analisado pela autoridade em detrimento da primazia da verdade material.
Em que pesem as bem pontuadas razões de defesa, verifiquei no caso concreto
justamente o contrário do que foi alegado (i) a uma por identificar que a forma de prestação de
serviços entre empresas não é a realidade demonstrada nos autos, dada as características
intrínsecas contratuais que denotam claramente a participação de uma só pessoa no negócio; (ii) a
duas pela exclusividade na prestação dos serviços, inexistindo prova de uma regular atuação no
mercado por parte da WZ Publicidade e Marketing; (iii) a três por restar muito pouco esclarecido
pelos envolvidos a participação do Sr. Walter Zagari como diretor não estatutário da solidária,
optou por receber salário por sua empresa publicitária?
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
24
Sem razão.
d. Qualificação indevida da multa de ofício e inaplicabilidade das
sanções e dos juros
Alega o recorrente principal que não foi comprovado nos autos dolo específico na
conduta e que a fiscalização classificou a fraude em tese, devendo ser reduzida a multa ao
patamar regular de 75%.
Argumenta a solidária que cumpriu sua obrigação como fonte pagadora, retendo os
tributos devidos, IR Fonte, CSLL, PIS e COFINS, inexistindo infração cometida por não desobedecer
a obrigação acessória, além da ausência de previsão legal para a sanção aplicada. Entende
também descabida a qualificação da multa de ofício ante à inexistência e falta de comprovação de
fraude ou qualquer intuito de ocultar o fato gerador.
Tal como já exaustivamente exposto no voto, a sanção majorada decorre da
constatação de sonegação, fraude e conluio sendo corretamente imposta segundo os ditames
legais e fatos apontados na exação, contudo e em razão da nova redação dada ao art. 44, §1o
caput e inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo cabível, nos
termos do art. 106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que inexiste registro nos
autos de reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
25
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Portanto, a multa deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%.
Quanto ao argumento da solidária que cumpriu com sua obrigação de retenção do
imposto na fonte destaco que não é esse o motivo da aplicação da sanção e quanto aos juros
cobrados, estes decorrem de expressa determinação legal, conforme se vê nos fundamentos do
auto de infração, fls. 13.
Razão parcial.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento
aos recursos voluntários interpostos para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% sobre
o imposto lançado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, peço vênia
para delas discordar, para o que interessa no momento, em relação ao aproveitamento dos
tributos já recolhidos pela pessoa jurídica WZ Publicidade e Marketing Ltda.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente ao IRPF em face da constatação, pela Fiscalização,
da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 123), tem-se que os serviços contratados entre
as Empresas Rádio e Televisão Record S/A e a WZ Publicidade e Marketing Ltda, CNPJs
60.628.369/0001-75 e 04.723.121/0001-12, respectivamente, são na realidade pagamento de
remuneração do contribuinte na ocupação do cargo de diretor não estatutário, constatado o
vínculo empregatício a partir da análise do contrato entre as empresas; da ausência de registro
contábil de despesas realizadas pela WZ Publicidade e Marketing Ltda, assim como do trabalho
executado pelo Sr. Walter Zagari e remunerado pelo solidário ao amparo da emissão de notas
fiscais da WZ (quase todas sequenciais).
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
26
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende, dentre outras teses, “a equivocada
base de cálculo autuada e da necessária dedução dos tributos pagos pela empresa WZ”, in verbis:
(...)
Por essa razão, uma vez afastada a autonomia da personalidade jurídica para fins
de enquadramento de sua receita bruta como rendimento do trabalho com
vínculo do Recorrente, da mesma forma, por dever de coerência e segurança
jurídica, deve ser descontada todas as despesas e tributado apenas o efetivo
acréscimo patrimonial.
Essa orientação, aliás, é majoritária no CARF, entendimento que se consolidou ao
longo do tempo nas diversas autuações sobre desqualificação da “pejotização”,
representada já nos primeiros e mais emblemáticos casos, saber:

No mesmo sentido, tem-se diversos outros precedentes, dentre eles os mais
representativos: caso Ratinho (acórdãos 104-18.641, 104-19.111, 104-20.574 e
104-21.583); caso Pato (acórdão 2202-003.682); caso Marcelo Djan (acórdão
2202-00.252); caso Edinho (acórdão 2202-004.008); caso Guga (acórdão 9202-
004.548); caso Deco (acórdão 2401-005.938); e caso Neymar (acórdão 2402-
005.703).
Assim, sendo a base de cálculo do IRPF o rendimento bruto, conforme preconiza
os artigos 2o e 3o da Lei n.o 7.713/88, é claro que não se pode admitir a criação de
uma outra base, em patente ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária.
Por essa razão, caso não se cancele a exigência, deve-se ao menos corrigir a base
da autuação, considerando somente o acréscimo patrimonial do Recorrente
(excluindo-se, portanto, as despesas e reembolsos escriturados na WZ),
deduzindo então, do valor apurado, os impostos pagos pela empresa WZ sobre
as notas fiscais emitidas contra a Record, bem como realizando-se as deduções
legais autorizadas na apuração do ajuste anual da pessoa física.
(destaquei e grifei)
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
27
Pois bem!!
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
objeto do Acórdão no 2202-004.759, de 11 de setembro de 2018, no sentido de que o
deslocamento artificial da responsabilidade tributária via expediente simulatório não é eficaz
perante o Fisco, conclusão essa que deu azo, inclusive, ao lançamento guerreado. Por seu turno,
constituir-se-ia incoerência lógica intrínseca, em desvelar-se a simulação, mas não possibilitar que
os tributos pagos pela empresa de fachada sejam aproveitados pelo titular material das atividades
exercidas e responsável pelos tributos delas decorrentes. Tendo em vista tais constatações, a não
consideração dos tributos já pagos pela pessoa interposta, ainda que sob o regime de recolhimento
simplificado, como compensáveis com os débitos lançados, constituir-se-ia em locupletamento
indevido da Fazenda Pública, caso simplesmente denegada, ou possivelmente implicaria violação
aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, se condicionada à
posterior formulação de pedido de restituição.
Neste mesmo sentido é a inteligência de diversos outros acórdãos desse Egrégio
Conselho, notoriamente em face do quanto disposto no Enunciado de Súmula CARF no 76. Confira-
se, a título meramente exemplificativo, a conclusão alcançada pela 1a TO da 2a CAM, objeto do
Acórdão no 2201-003.372, nos termos do voto do Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, in
verbis:
Observo na decisão de piso que embora a constituição do crédito tributário
objeto do lançamento, que aqui se examina, tenha sido realizado em face da
Plastcor do Brasil, os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional
foram realizados por pessoas jurídicas distintas, no caso pela Plastcor Ind. e Com
EPP, o que impede o aproveitamento. Em acréscimo, entende a primeira instância
que, por se tratar de simulação, não cabe o aproveitamento dos valores
recolhidos, pois na visão da turma 'a quo', o contribuinte estaria se beneficiando
da própria torpeza
Não assiste razão à turma recorrida.
(...)
Assim, não se verifica óbice ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados em
razão da sistemática de apuração adotada. O percentual recolhido a título de
contribuição previdenciária é determinado, permitido assim sua compensação
com tributo de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos da lei de
regência de cada espécie tributária.
Quanto à possibilidade de compensação de valores pagos por outras pessoas
jurídicas, embora concordemos com o Relator que, em regra, existe vedação legal
a essa possibilidade, não nos parece que seja essa a hipótese para o caso
concreto.
(...)
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
28
Após demonstrar a simulação existente, por meio da existência de uma pessoa
jurídica de fachada, o Agente Fiscal passa a comprovar o que o vínculo de trabalho
se forma entre a Plastcor do Brasil e as pessoas físicas que exercem o labor.
(...)
Como bem delineado em preliminar pela Autoridade Lançadora, foi constituído
vínculo direto entre os trabalhadores e o Sujeito Passivo, entendendo-se que esse
é o verdadeiro contribuinte, aquele que, de fato, incidiu nos fatos geradores de
contribuição previdenciária. O fez de forma interposta, o que, por tudo que
consta no Relatório Fiscal, ensejou o lançamento como realizado.
(...)
As afirmações do Auditor Fiscal deixam patente que o lançamento tributário
simplesmente desconsidera a existência da empresa interposta, em razão da
comprovada prestação de serviços dos trabalhadores à Recorrente.
Pode-se inferir que o Auditor Fiscal considerou os recolhimentos pagos pela
empresa interposta, posto que não houve constituição de crédito relativo às
contribuições retidas dos segurados.
Na visão do Fisco, como realizado o lançamento, a contribuição retida deve ser
aproveitada em razão do vínculo de trabalho ocorrido ter se formado entre a
Recorrente e o trabalhador. Nesse sentido, não se pode deixar de aproveitar as
contribuições patronais existentes, vez que foram vertidas, ao menos
parcialmente, contribuições pelo sujeito passivo.
Tal entendimento, na vertente do aproveitamento de valores recolhidos na
sistemática do Simples, é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, ensejando a publicação da Súmula 76 do CARF, assim redigida:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Por todo o exposto, entendo caber razão ao Recorrente, e dou provimento nesta
parte para determinar a exclusão dos valores pagos na sistemática do Simples
Nacional, observando os percentuais estabelecidos em lei e aplicáveis ao caso
concreto.
Mesmo não se tratando, o presente caso, de lançamento fiscal com vistas a exigir as
contribuições sociais devidas à Seguridade Social referente à cota patronal, o mesmo racional deve
ser aplicado: a não consideração dos tributos já pagos pela pessoa interposta como compensáveis
com os débitos lançados, constituir-se-ia em locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso
simplesmente denegada, ou possivelmente implicaria violação aos princípios constitucionais da
eficiência e da duração razoável do processo, se condicionada à posterior formulação de pedido de
restituição.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
29
Neste mesmo sentido foi a decisão proferida por essa d. Turma, consubstanciada no
Acórdão no 2402-012.795 de 11 de julho de 2024, de relatoria do Conselheiro João Ricardo
Fahrion Nuske, in verbis:
Busca o recorrente que, caso não sejam considerados os argumentos que buscam
afastar a tributação, que seja descontados os tributos já pagos pela WSM não
considerados no auto de infração.
Neste aspecto entendo que merece guarida a pretensão recursal.
Adoto como razão de decidir o voto da Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva no Acórdão no 2202-008.694:
Nesse aspecto, entendo que a pretensão merece prosperar. O contribuinte
pleiteia que os valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sejam
deduzidos do IRPF apurado no lançamento que se discute.
Inicialmente friso que o pedido feito no recurso se limita à pretensão de que
sejam deduzidos do IRPF apurado no lançamento os valores recolhidos pela
Alcaenge a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fl. 598 – item 79 e seguintes do
recurso), afastando-se a multa corresponde.
Transcrevo excertos do voto proferido no Acórdão 2202-004.869, da lavra do
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Presidente desta Turma, que se
pronunciou sobre pedido semelhante:
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela... a título
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do montante de IRPF lançado, assiste razão ao
recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o
qual, em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os
tributos já pagos pela pessoa jurídica verificada como sendo mera
interposta pessoa do verdadeiro titular dos rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos
tributos da legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de
fato, em rendimentos e proventos da pessoa física do recorrente,
consoante a reclassificação promovida pela autoridade lançadora verificou,
e que já foram parcialmente onerados por tributos federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituir-se-ia em locupletamento indevido da Fazenda
Pública, caso de todo denegada no âmbito administrativo. E, se
condicionada à posterior formulação de pedido de restituição por parte da
pessoa jurídica, possivelmente implicaria violação ao princípio da eficiência
e da duração razoável do processo, podendo acarretar, inclusive, em
decadência do direito creditório correspondente.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
30
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do
relator do Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, as quais peço a devida vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado,
devem ser também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os
efeitos do ato dissimulado.
Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à
atividade que de acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela
exercida, é uma mera consequência lógica e necessária ao lançamento. De
outra forma, penso que não realizar a imputação dos valores pagos pela
pessoa jurídica aos valores devidos pela pessoa física, decorrentes da
mesma atividade, seria uma incoerência interna, desconsiderando-se
somente uma parte do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-
002451,
08/11/2012, 9202-002451,
j. 08/11/2012,
106-14244 (j.
20/10/2004), 9202-003.665 (j. 09/12/2015), 9202 004.458 (j. 23/11/2016),
2402-005.703 (j. 15/03/2017), e 2202-004.008 (j. 04/07/2017).
O contribuinte demonstra por meio do anexo intitulado “doc. 6”, às fls. 313 a
322 que efetuou recolhimentos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, que
deverão, caso tenham sido efetivamente recolhidos, ser deduzidos do IRPF
apurado no presente lançamento.
Com isso, a multa deverá incidir sobre os valores remanescentes.
Conclusão
Ante o exposto, em relação à matéria objeto do presente voto vencedor, voto no
sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que os valores dos tributos
efetivamente recolhidos pela empresa WZ Publicidade e Marketing Ltda, referentes às notas
fiscais emitidas em face da Record S/A, sejam aproveitados / deduzidos do IRPF apurado no
presente lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria
Na análise do presente processo entendo essencial resgatar o histórico do modelo
de seguro social aplicado no Brasil e suas especificidades tratadas no texto constitucional e na
legislação de regência:
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
31
A proteção e o amparo previdenciário estão centradas em situações específicas
onde o trabalhador perde capacidade laboral.
São elas:
•
Doença
•
Acidente
•
Velhice
•
Morte
A estas se adiciona a proteção à maternidade e período gestacional e ao adotante e
à condição de reclusão ao segurado de baixa renda.
Para melhor explicitar tal cenário, faz-se necessário um resgate histórico da
previdência social e suas necessárias distinções em relação à questão trabalhista, que tem
fomentado uma acalorada discussão nos tribunais superiores e no Congresso Nacional.
Inicialmente, as corporações de ofício da Europa Medieval criaram caixas para
fornecer esmolas aos filhos e esposas dos artesãos falecidos (similar ao conceito de pecúlio).
Naquela época, não existia uma previsão de aposentadoria, dado que a expectativa de vida média
não ultrapassava os quarenta anos.
Com a evolução das técnicas médicas, desenvolvimento de vacinas, melhoria das
condições sanitárias e maquinofatura, chegamos a um cenário, no século passado, onde a
expectativa de vida no Brasil já superava os cinquenta anos. Com o advento da Lei Elóy Chaves, a
partir de 1923 foram criadas as Caixas de Pensão e Aposentadoria, que atendiam categorias
profissionais específicas (as quais, posteriormente, se converteram nos IAP – Institutos de
Aposentadoria e Pensão.
Em que pese termos a ampliação dos segmentos atendidos, na Carta Constitucional
de 1988 foi devidamente materializada a universalização da cobertura, sendo que, nos pilares
operacionais, se observa que o custeio deste complexo sistema cabe à toda a sociedade
(trabalhadores, governo e empregadores).
Assim, o fator determinante que obriga uma pessoa a ser contribuinte obrigatório
da previdência social (previsão trazida no Art 12 da Lei 8212/91) está relacionado com o fato desta
auferir renda em decorrência do trabalho.
Tal modelo busca equilibrar o sistema e demonstra, de forma clara que, sendo o
benefício previdenciário uma renda substitutiva nas situações de perda da capacidade de trabalho,
a tributação da renda dele oriunda possui um caráter securitário contributivo e solidário,
destacado em capítulo específico do Título VIII da Constituição Federal.
Já na esfera trabalhista, considerado que nossa CLT deriva da Carta del Lavoro
italiana, uma série de alterações com vistas a ampliar as possibilidades de trabalho e remuneração
foram trazidas com a Lei n. 13.467/2017. Dentre estas, foi criada uma categoria específica de
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
32
trabalhadores, denominada empregado hipersuficiente. Tais trabalhadores teriam maior liberdade
negocial no estabelecimento dos vínculos e, neste contexto, sua relação contratual permitiria
acordos distintos dos trabalhadores que necessitam de amparo e proteção coletiva.
Feita a necessária segregação, retornemos aos autos em debate:
Neste contexto, em que pese entendermos com clareza que a dinâmica das
relações trabalhistas e contratuais evoluiu, sobremaneira ao retirar limites em atividades
operacionais para a assegurar o direito à terceirização do core business das organizações, em
decisão que comprova o amadurecimento das instituições, após o julgamento da ADPF no 324,
mas que exige uma reflexão relevante, visto que, ao se reconhecer todas as possibilidades lícitas
de terceirização como válidas, importante distingui-la das práticas irregulares, onde esta se mostra
como ato simulado.
Socorro-me do voto da Exma. Ministra Delaide Miranda Arantes, que se mostra
esclarecedor sobre o tema:
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. LEI 13.467/2017.
TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ARTIGO 25 DA LEI No 8.987/95. ADPF No 324 E RE No
958.252. DISTINGUISHING. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS
ARTS. 2.o E 3.o DA CLT.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252,
aprovou tese com repercussão geral no sentido de que: "É licita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (RE 958252). Portanto, de
acordo com a Suprema Corte, é lícita a terceirização em todas as etapas do
processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim.
2. Todavia, admite-se a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada pelo STF,
quando, na análise do caso concreto, verificar-se a presença dos requisitos dos
arts. 2o e 3o da CLT entre o empregado e a empresa tomadora dos serviços,
situação que autoriza o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente
com esta, pois desfigurada a própria terceirização, utilizada apenas com o intuito
de mascarar o vínculo empregatício do trabalhador. 3. Vale dizer, caso constatada
fraude na aplicação da legislação trabalhista, não em decorrência do labor na
atividade-fim da tomadora, mas pela constatação dos requisitos da relação de
emprego, como no caso dos autos, em que comprovada a subordinação direta do
trabalhador aos prepostos da ré, forçoso reconhecer a ilicitude da
terceirização(Acórdão da 8a Turma do TST - PROCESSO No TST-RR-788-
11.2015.5.05.0006 – 06/04/2022)
Cabe-nos destacar que também o Supremo Tribunal Federal, à exemplo da Rcl
56805 SP, em casos em que se mostram presentes requisitos de vínculo de
natureza trabalhista tem reconhecido a ausência de estrita aderência em agravos
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
33
internos de reclamações constitucionais em situações que guardam similaridade
com o caso em questão. (grifei)
Ao analisar uma recente reclamação Constitucional no 64.608/DF1, onde a mesma
contraria o entendimento da Receita Federal, que havia aplicado uma multa ao considerar a
contratação como uma simulação para mascarar um vínculo empregatício observamos que, na
análise do caso concreto, o debate daquele processo estava centrado na terceirização de atividade
finalística para empresa, fato já notoriamente reconhecido. Na decisão, o Exmo. Ministro
Alexandre de Moraes entendeu que a Receita Federal desconsiderou o entendimento reiterado do
STF sobre a possibilidade de constituição de vínculos distintos da relação de emprego, citando
diversos precedentes, como o Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 66 e a ADPF 324.
No caso discutido, vinculado ao processo o sócio da empresa prestadora de serviços
veio, posteriormente ao período da autuação, a assumir cargo diretivo na empresa contratante. E
o que se reconheceu é que, antes de assumir este posto (quando do período fiscalizado ocorrera a
terceirização de uma atividade específica – sem caráter diretivo ou gerencial) a atividade que fora
terceirizada, com base no Tema 725 e demais jurisprudências citadas estava recepcionada nas
decisões recentes do STF e deveria obrigatoriamente observá-la.
Trata-se pois de uma situação claramente distinta do aqui destacado:
Revisitando o relatório da autuação se extraem alguns apontamentos, destacados
pelo julgador de piso
Com relação à função a ser desenvolvida pelo prestador, a de diretor ou de
função diretiva, tal como, do Vice-Presidente Comercial, observa-se que a
pessoalidade é inerente ao cargo. A função de direção por si só pressupõe a
contratação de uma única pessoa que possui característica e qualidade específica.
Quando se contrata uma pessoa jurídica, no prestador estará presente a exigência
da obediência a certos parâmetros e normas da empresa, sem haver preocupação
de que seja realizado por intermédio desta ou daquela pessoa, desde que o
serviço seja realizado com qualidade necessária. Desta forma, quando se trata de
cargo de gerência, supervisão e coordenação, ou diretoria, sempre será exercido
por uma pessoa física. Como exemplo de tal afirmação temos a determinação do
art. 146 da Lei no 6.404, de 1976, com redação dada pela Lei no 12.431, de 2011,
que impõe que os diretores estatutários sejam obrigatoriamente pessoas
naturais. Verifica-se que o foco dos contratos simulados foi de contratar uma
pessoa física que tivesse capacidade de gerenciamento, supervisão e coordenação
de seus subordinados, em conformidade com a política de trabalho exigida pela
Contratante

1O caso teve origem em um auto de infração da Receita Federal, no qual a autarquia desconsiderou a contratação da
PJ, alegando que se tratava de uma simulação para disfarçar um vínculo de emprego entre o sócio da PJ e a empresa
contratante. Como consequência, a Receita reclassificou os pagamentos feitos à PJ como se fossem salários de um
empregado, exigindo o recolhimento do Imposto de Renda correspondente da empresa contratante e do sócio da PJ
(Processo Administrativo no 16327.721201/2021-34).
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.911 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722912/2021-22
34
E assim, tal condição estava espelhada no organograma organizacional da empresa,
existindo inclusive subordinação de funcionários da empresa contratante, não à empresa do
recorrente, mas a sua pessoa.
Face a esta constatação, entendo que inexiste reparo à decisão de piso, sendo pois
recomendável que este Conselho analise com cautela a aplicação contumaz dos julgados com
efeitos vinculantes, uma vez que pode estar sendo enfrentada uma situação distinta do que
comanda um texto de repercussão geral.
Neste contexto, a liberdade negocial prevista para os trabalhadores hiper
suficientes, destacada nos autos dado o excepcional e notório currículo do recorrente, tratada
recentemente no âmbito da reforma trabalhista não pode ser carreada como permissivo para que
estes se eximam de suas obrigações previdenciárias legalmente expressas.
No caso em tela, uma vez inviável a empresa do recorrente assumir o posto
diretivo a ele designado (posto que existe regramento vigente que deve ser exercido por pessoa
física), o instrumento empresarial utilizado para intermediar esta relação foi corretamente
afastado pela autoridade fiscal.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria
Fl. 727
DF CARF MF
Original